Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração do réu.
2 – Cartão de crédito consignado. Taxa de juros variáveis. A alegação do réu de que no cartão de crédito consignado a taxa de juros é variável consoante percentual disponibilizado pelo Banco Central não encontra respaldo na realidade. Não há indicação de qualquer ato normativo determinando taxa de juros às instituições financeiras e medida desta natureza não encontraria respaldo no sistema econômico adotado no Brasil, que não admite a intervenção do Estado nos contratos neste patamar. A propósito, a Lei n. 10.820/2003 e a Lei n. 13.172/2015 não liberam o fornecedor do dever de informar adequadamente o consumidor sobre os termos essenciais do contrato. Conforme consta da Nota Técnica n.o 28/2020 da SENACON, Secretaria Nacional do Consumidor/MJ, a FEBRABAN, Federação Nacional dos Bancos e a ABBC, Associação Brasileira dos Bancos – ABBC, Apresentaram sugestões de medidas autoregulação para aperfeiçoamento do cartão de crédito consignado, que inclui a limitação de prazo para liquidação e o valor das parcelas consignada, o que dá segurança e clareza à contratação. É este o princípio em que se assentou a decisão embargada.
3 – Pedido contraposto. O réu, no pedido contraposto, formula pedido de compensação do valor da condenação com os constantes da fatura por empréstimos e compras de cartão. Compensação não pode ser objeto de pedido contraposto. Trata-se de matéria defesa. O seu acolhimento depende da existência de dívidas líquidas, certas e exigíveis de ambas as partes. Os empréstimos e compras de cartão vencem em datas próprias, pelo que devem seguir o meio regular de cobrança, de modo que mostra-se incabível a compensação.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.